Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-34.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704752-34.2021.8.07.0012 RECORRENTE: VALDENI CAMPOS MARINHO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE QUANTIA MEDIANTE SAQUE. DESCONTO POR CONSIGNAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. INSURGÊNCIA APÓS PERÍODO CONSIDERÁVEL DA CELEBRAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme artigo 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo para apelar é de quinze dias, sendo contado em dias úteis e iniciando-se no primeiro dia útil subsequente ao da intimação. Atendido o prazo para interposição do recurso, não há que se falar em não conhecimento do recurso por intempestividade. 2. Havendo menção expressa nos termos assinados pelo consumidor de que se trata de cartão de crédito consignado e, passados mais de um ano da sua celebração, não há que se falar em vício de consentimento. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado atribuiu interpretação divergente ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando violação ao seu direito de informação. Colaciona julgado do TJDFT como paradigma. Requer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Antonio Feres Paixão, OAB/DF 53.701-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento quanto à aventada divergência jurisprudencial. A uma, pois é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “No tocante à hipótese de cabimento de Recurso Especial prevista na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal - quando o acórdão recorrido der, a dispositivo de lei federal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal -, tendo em vista que a parte ora agravante apontou divergência jurisprudencial com acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, incide, na espécie, o óbice da Súmula 13 do STJ ("A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial").” (AgInt no AREsp n. 1.833.051/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/4/2022). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009